Tribunal: TJDFT
Processo: 0737253-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737253-79.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRAN NATURE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Gran Nature Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios LTDA – ME (ID no 16663036, págs. 1-7) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante (ID no 16397681). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Manoel Ribeiro dos Santos e Cascol Combustíveis para Veículos Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO